Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1021610-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021610-29.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 103131960 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis contra a decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada por ora ajuizada, que objetivava declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.978/2014, que “
Dispõe sobre a atividade de fiscalização de eventos particulares, e dá outras providências
”.

Em suas razões aduz, em síntese, que “
a decisão atacada possui uma nota de contrariedade e omissão, além de não ressoar harmônica com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nem com a do próprio Órgão Especial do TJ/MT
”, uma vez que o art. 22, I, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória e, como tal, passível de ser apanhada pelos Tribunais de Justiça Estaduais na condição de norma parâmetro.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do aresto, para que seja dado prosseguimento à ação.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 118365954.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022